Tribunal: TJDFT
Processo: 0714996-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714996-24.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LOJAS RENNER S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o dessobrestamento do apelo especial manejado por LOJAS RENNER S.A., aprovado no âmbito do PA SEI 0038338/2025 (despacho GPR 4751404 – ID 77691323, p. 41) para fins de indicação como Recurso Representativo da Controvérsia do Tema 1.263/STJ, dada a sua abrangência argumentativa acerca da matéria submetida a julgamento, deve o feito ser encaminhado à Corte Superior. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031